Tribunal: TJES
Processo: 0015695-26.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015695-26.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PODIUM VEÍCULOS
LTDA
em face da r. sentença de fls. 183/190-verso, integrada pela r. decisão de fls. 205/205-verso, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que, julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante na ação anulatória movida em desfavor do
MUNICÍPIO DA SERRA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
houve pleno respeito ao direito da autora à ampla defesa e ao contraditório. Foi observado o devido processo legal. A bem e exaustiva decisão administrativa é suficientemente motivada, não podendo se olvidar que referida decisão, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, podendo somente ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não foi realizada
” (fl. 188-verso).

Salientou que “
a multa aplicada (R$ 6.000,00) pelo Procon Municipal é proporcional ao fato concreto e atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (fl. 189) e, por isso, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, e, antes de examinar as teses recursais, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

O PROCON municipal julgou subsistente a reclamação nº 03906/09, instaurada por Glorinha Paula Lopes (fl. 47), tendo proferido decisão (fls. 66/67) que condenou a ora apelada ao pagamento de multa administrativa.

A sanção foi imposta pela violação ao artigo 20, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de não ter sido sanado o vício no veículo automotor da consumidora nem ter sido realizada a reexecução dos serviços de alinhamento sem custo adicional.

Na dosimetria da multa, foi verificada a circunstância atenuante do artigo 25, inciso II, do Decreto nº 2.181/97, portanto, a multa foi aplicada no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sanção contra a qual foi interposto recurso administrativo (fls. 73/81), que foi devidamente apreciado e improvido pelo Diretor-Presidente do PROCON Municipal da Serra (fls. 88/92).

Posteriormente, a recorrente buscou a tutela jurisdicional para que fossem anuladas as decisões proferidas no referido processo administrativo com o consequente cancelamento da multa imposta pelo PROCON, que gerou a notificação de débito nº 8859807/2015 (fl. 39).

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Em que pese o inconformismo da empresa apelante, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sendo que incumbia à recorrente comprovar que os vícios nos pneus do automóvel Pálio Fire 2004/2005, placa DNK 4363, decorreram de culpa exclusiva da reclamante.

A recorrente não produziu provas capazes de demonstrar que não houve a observância do manual do proprietário, isto é, que as revisões foram feitas fora do prazo indicado pela fabricante, o que seria de fácil comprovação, como por exemplo, mediante a juntada de mera cópia do referido documento.

Logo, acertada a conclusão do órgão municipal de que houve falha na prestação do serviço de alinhamento e balanceamento, mormente diante da quilometragem apresentada pelo veículo.

Outrossim, o Decreto nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, não exige dos órgãos de proteção a produção de perícia com o escopo de justificar decisão que reconhece vício do produto em sede administrativa, constituindo ônus do fornecedor reclamado a demonstração da culpa exclusiva do reclamante para fins de exclusão de responsabilidade. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA ORIGINÁRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE DO QUANTUM DA MULTA FIXADO. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de a municipalidade aplicar a multa com fulcro em vício não submetido à análise por expert, eis que a hipossuficiência do consumidor transfere ao fornecedor o dever de provar que o produto ou serviço não se encontra viciado ou que estava caracterizada a culpa exclusiva do consumidor.
3. A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 3. O valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), quando considerados a infração praticada pelo fornecedor (não reparação de vício do produto no prazo legal, o que revela grave descaso com o consumidor), o dano suportado por este (ficar impedido de usar de um bem) e, por fim, a capacidade econômica daquele (empresa de grande porte), não se revela excessiva. 4. Recurso improvido. (TJES; AC 5000259-09.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 01/06/2021; DJES 14/06/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. PEDIDO LIMINAR. MULTA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. CONSERTO NÃO PROMOVIDO. RECUSA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. EXCESSIVIDADE DA PUNIÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. 2) A concessão de medida liminar, para fins de suspensão da exigibilidade da multa, não depende do depósito integral do valor da sanção (inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional), mas está, sim, condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
3) O § 1º do art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao Procon a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva da vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que é lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor. 4) Configura violação ao § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor a conduta do fornecedor que, não reparado o vício do produto no prazo de 30 dias, se recusa a restituir a quantia paga pelo consumidor. 5) Se o laudo elaborado pela assistência técnica autorizada aponta defeito no produto, mas não demonstra que houve má utilização por parte do reclamante, não há como acolher a alegação de culpa exclusiva do consumidor. Ademais, é questionável a força probatória de documento produzido unilateralmente pelo fornecedor, que tende sempre a favorecê-lo.
6) Considerando, em atenção aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, que apenas um consumidor foi atingindo pela infração e baixa lesividade desta, em que pese o grande porte econômico do fornecedor, justifica-se, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da multa administrativa para R$ 5.000,00. 7) Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024120245162, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou no RESP n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que a Lei nº 9.873/99 - cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. Nestes termos, decidida a questão da não incidência da Lei nº 9.873/99 com força vinculante pelo julgamento de recurso repetitivo, afasta-se a alegada prescrição administrativa sustentada pela apelante. 2. A multa administrativa aplicada no âmbito municipal foi motivada pelo descumprimento ao dever de prestar informações, tendo em vista o não comparecimento a audiência de conciliação, embora tenha a apelante sido devidamente notificada para tanto. 3. Ante a indiscutível relação de consumo existente entre a apelante e a Sr. Margarida, autora da reclamação junto ao Procon Municipal, incide o artigo 14 do CDC (Lei nº 8.078/90), que aponta claramente a responsabilidade do fornecedor de serviços de forma objetiva pelo defeito na prestação do serviço ao consumidor, ou seja, independente da aferição de culpa.
4. Considerando que o ônus de demonstrar a culpa exclusiva do consumidor incumbia à fornecedora/apelante e esta não se desincumbiu de tal encargo, não há como inferir qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão administrativa que lhe imputou a multa aqui questionada.
5. Deve ser mantido o valor da multa administrativa aplicada, que se encontra devidamente justificado na decisão do Órgão Administrativo e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso improvido. (TJES; Apl 0022512-13.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/10/2019; DJES 30/10/2019)

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que foi valorada a gravidade da infração em conjunto com a circunstância atenuante, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, bem como respeita o porte econômica da empresa apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Considerando o trabalho adicional dos causídicos que patrocinam os interesses do apelado, ao apresentar contrarrazões ao apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação da Podium

ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

Logo, a obrigação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios atingirá o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA –
VÍCIO NO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXLCUSIVA DO CONSUMIDOR RECLAMANTE –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor.

2.
A recorrente não produziu provas capazes de demonstrar que não houve a observância do manual do proprietário, isto é, que as revisões foram feitas fora do prazo indicado pela fabricante, logo, acertada a conclusão do órgão municipal de que houve falha na prestação do serviço de alinhamento e balanceamento.

3
.
O Decreto nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, não exige dos órgãos de proteção a produção de perícia com o escopo de justificar decisão que reconhece vício do produto em sede administrativa, constituindo ônus do fornecedor reclamado a demonstração da culpa exclusiva do reclamante para fins de exclusão de responsabilidade.

4
.
A sanção aplicada no patamar de

R$ 6.000,00 (seis mil reais) respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, pois observa a gravidade da infração, a existência de circunstância atenuante, bem como o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.